Tribunal: TJMT
Processo: 1004060-36.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004060-36.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CICERO ANTONIO DIAS NETO - CNPJ: 23.730.563/0001-30 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), CICERO ANTONIO DIAS NETO - CPF: 043.291.061-16 (ADVOGADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1004060-36.2025.8.11.0003

APELANTE: CICERO ANTONIO DIAS NETO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROCEDENCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. ÔNUS DO DEVEDOR DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. MORA COMPROVADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. BAÚ FRIGORÍFICO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESLOCAMENTO DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE DO CREDOR. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE CINCO DIAS. TEMA 722 DO STJ. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE EXCLUSIVA DO CREDOR. INÉRCIA DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e posse do veículo Volkswagen Express DRC 4x2, ano/modelo 2021, placa RAR3G39, chassi 9535PFTE6MR108695, em favor do credor fiduciário, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado à ação.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação ou omissão quanto a pedidos essenciais; (ii) analisar se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa; (iii) examinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com anotação "mudou-se" comprova a constituição em mora; (iv) definir se a teoria do adimplemento substancial se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69; (v) verificar se o baú frigorífico acoplado ao veículo deve ser restituído ao devedor; e (vi) analisar se há possibilidade de renegociação do débito ou conversão da ação em execução.

III. Razões de decidir

A sentença analisou todos os elementos essenciais à solução da controvérsia. O art. 489, § 1o, IV, do CPC/15 não exige que o julgador enfrente individualmente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

Diversos argumentos apresentados no recurso constituem inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC/15. A questão do baú frigorífico, do deslocamento do veículo para outro Estado e da essencialidade do bem não foram adequadamente suscitadas na contestação. O art. 1.013, § 1o, do CPC/15 estabelece que o Tribunal somente aprecia questões suscitadas e discutidas no processo.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC/15, mostra-se adequado quando a matéria depende exclusivamente de prova documental. O art. 370 do CPC/15 confere ao magistrado a faculdade de analisar a conveniência e necessidade da produção probatória.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS), fixou tese no sentido de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

Constitui ônus do devedor manter seu endereço atualizado perante o credor, em observância aos deveres de colaboração ínsitos à boa-fé objetiva, conforme REsp 1.855.412/DF. A frustração da notificação resulta da desídia do devedor que deixou de informar mudança de endereço.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, conforme AgInt no REsp 1.851.274/AM e AgInt no REsp 1.764.426/CE.

O Decreto-Lei 911/69 assegura ao devedor a possibilidade de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, mediante pagamento da integralidade da dívida, conforme Tema Repetitivo no 722 do STJ. O apelante não comprovou o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal após a execução da liminar em 27/02/2025.

A discussão acerca do baú frigorífico não foi suscitada oportunamente, configurando inovação recursal.

O Decreto-Lei 911/69 não estabelece limitação quanto ao local de depósito do bem apreendido. A escolha do local de guarda insere-se no âmbito da discricionariedade legítima do credor.

O art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 estabelece que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.418.593/MS, fixou tese nesse sentido (Tema 722). A legislação especial afasta qualquer possibilidade de purgação parcial da mora ou parcelamento unilateral do débito.

O art. 4o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "1. A sentença não padece de nulidade quando analisa todos os elementos essenciais à solução da controvérsia, não sendo exigido que o julgador enfrente individualmente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria depende exclusivamente de prova documental, como ocorre nas ações de busca e apreensão. 3. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, conforme Tema 1.132 do STJ. 4. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. O Decreto-Lei 911/69 não estabelece limitação quanto ao local de depósito do bem apreendido, inserindo-se a escolha do local de guarda no âmbito da discricionariedade legítima do credor. 7. A legislação especial afasta qualquer possibilidade de purgação parcial da mora ou parcelamento unilateral do débito, exigindo o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme Tema 722 do STJ. 8. A conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, não direito do devedor."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CICERO ANTONIO DIAS NETO
contra sentença que julgou
procedente
a
Ação De Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, consolidando a propriedade e posse do veículo Volkswagen Express DRC 4x2, ano/modelo 2021, placa RAR3G39, chassi 9535PFTE6MR108695, em favor do credor fiduciário.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser atualizado.

O apelante alega, em síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão quanto a pedidos essenciais, alegando violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/15 e ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, reitera os argumentos de adimplemento substancial do contrato, alegando ter quitado mais de 70% do financiamento, o que impede a extinção automática do contrato com consolidação da propriedade do caminhão em favor do banco. Sustenta que a aplicação cega e automática do Decreto-Lei 911/69, sem considerar a realidade material da contratação, conduz a resultado incompatível com os valores constitucionais e com a moderna teoria contratual, violando a função social do contrato e a boa-fé objetiva, especialmente porque o veículo constitui instrumento de trabalho do apelante e mostra-se essencial à manutenção de suas atividades empresariais.

Afirma que o caminhão possui baú/câmara fria avaliado em R$ 70.000,00, adquirido e instalado exclusivamente pelo apelante, não integrante do financiamento, tratando-se de pertença/acessório de propriedade exclusiva do apelante, nos termos dos arts. 93 e 94 do CC, que não integra a garantia fiduciária e deve ser restituído.

Alega abuso de direito pelo deslocamento do veículo para outro Estado, argumentando que tal conduta onera desproporcionalmente o devedor, que enfrentará custos elevados de transporte, estadia em pátio distante e burocracia adicional para reaver o bem, violando os princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade.

Por fim, sustenta vícios na constituição em mora e possibilidade de renegociação do débito, devendo este Tribunal modular os efeitos da inadimplência, especialmente diante: do pagamento substancial já realizado; da natureza do bem (instrumento de trabalho); do baú próprio não financiado; e do interesse expresso do apelante em quitar o débito mediante condições razoáveis.

O BANCO VOLKSWAGEN S.A. apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da constituição em mora, a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a inexistência de cerceamento de defesa e a improcedência dos demais argumentos recursais (ID 343141864).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão quanto a pedidos essenciais

O apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão quanto a pedidos essenciais, sustentando violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/15.

Contudo, a preliminar não prospera.

Isto porque, a sentença analisou todos os elementos essenciais à solução da controvérsia, quais sejam, a validade do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a regular constituição em mora do devedor e a inequívoca inadimplência da parte ré.

O art. 489, § 1o, IV, do CPC/15 estabelece que não se considera fundamentada a decisão que
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
. A norma não exige que o julgador enfrente individualmente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 2.000.991/MG, relatado pelo Ministro Gurgel de Faria, consolidou o entendimento de que
"há ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia"
.

No caso concreto, a sentença enfrentou todas as questões pertinentes à resolução da controvérsia, notadamente a comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, o inadimplemento das obrigações assumidas e o preenchimento dos requisitos legais para concessão da liminar de busca e apreensão.

Outrossim, importante destacar que diversos argumentos apresentados no recurso constituem inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC/15. A questão do baú frigorífico, do deslocamento do veículo para outro Estado e da essencialidade do bem não foram adequadamente suscitadas na contestação, que se limitou a alegar vício na constituição em mora, revisão contratual e proposta de parcelamento.

O art. 1.013, § 1o, do CPC/15 estabelece que
"serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado"
. O Tribunal somente aprecia questões suscitadas e discutidas no processo, não cabendo análise de matérias novas apresentadas apenas em sede recursal.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide

O apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sustentando necessidade de produção de prova pericial contábil.

A preliminar não merece acolhida.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC/15, mostra-se adequado quando a matéria depende exclusivamente de prova documental. Nas ações de busca e apreensão, a controvérsia se resolve pela análise do contrato, da notificação e do inadimplemento, elementos suficientemente comprovados nos autos.

Aliás, o art. 370 do CPC/15 confere ao magistrado, enquanto destinatário da prova, a faculdade de analisar a conveniência e necessidade da produção probatória, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso concreto, os documentos juntados pela parte autora demonstram a existência e validade da relação contratual, o inadimplemento da obrigação assumida pela parte devedora e o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69 para ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Da constituição em mora

A constituição em mora atende rigorosamente ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, que estabelece que
"a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário"
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS), fixou tese no sentido de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

A notificação foi enviada ao endereço constante do contrato (R. Francisco Goulart, 1643, Vila Goulart, Rondonópolis/MT, CEP 78745-300), retornando com a informação "mudou-se". O próprio voto condutor do Tema 1.132, proferido pelo Ministro João Otávio de Noronha, expressamente incluiu essa hipótese entre as situações em que se considera eficaz a notificação enviada ao endereço contratual.

A jurisprudência do STJ consolida que constitui ônus do devedor manter seu endereço atualizado perante o credor, em observância aos deveres de colaboração ínsitos à boa-fé objetiva. No REsp 1.855.412/DF, a Terceira Turma decidiu que
"é ônus do devedor manter seu endereço atualizado, pois, para a constituição em mora, basta a comprovação do envio da notificação por meio postal, com aviso de recebimento, para o endereço informado no contrato"
.

Portanto, a frustração da notificação resulta da desídia do devedor que deixou de informar mudança de endereço, não sendo imputável ao credor fiduciário, restando a mora regularmente comprovada.

Da inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial

O apelante invoca a teoria do adimplemento substancial, alegando ter quitado mais de 70% do financiamento.

Contudo, o argumento não prospera.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69. No julgamento do AgInt no REsp 1.851.274/AM, a Quarta Turma reconheceu que
"a teoria do adimplemento substancial
não
é aplicável aos casos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69"
.

No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1.764.426/CE decidiu que
"a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária"
.

O microssistema jurídico da alienação fiduciária estabelece procedimento específico, célere e eficaz para tutela do crédito fiduciário. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 não distingue quanto à extensão da mora ou percentual da dívida inadimplida, bastando a comprovação do atraso para legitimar a busca e apreensão. A opção legislativa visa à segurança jurídica e estabilidade do mercado de crédito.

O Decreto-Lei 911/69 assegura ao devedor a possibilidade de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, mediante pagamento da integralidade da dívida, conforme
Tema Repetitivo no 722 do STJ
.

A consolidação da propriedade somente ocorre por inércia do devedor que, mesmo intimado, deixa de exercer a faculdade legal. No caso concreto, o apelante não comprovou o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal após a execução da liminar em 27/02/2025, operando-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Das demais questões suscitadas

No mais, a discussão acerca do baú frigorífico não foi suscitada oportunamente, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC/15.

A alegação de abuso de direito pelo deslocamento do veículo para outro Estado não prospera. O Decreto-Lei 911/69 não estabelece limitação quanto ao local de depósito do bem apreendido. A escolha do local de guarda insere-se no âmbito da discricionariedade legítima do credor.

Por fim, a pretensão de renegociação mediante pagamento de 40% de entrada e parcelamento do restante em cinco vezes não encontra amparo legal, vez que o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 estabelece que o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade da dívida
pendente no prazo de cinco dias. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.418.593/MS, fixou tese nesse sentido
Tema no 722 do STJ
.

Assim, a legislação especial afasta qualquer possibilidade de purgação parcial da mora ou parcelamento unilateral do débito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação,

majorando-se a verba honorária para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026